Tribunal: TJMT
Processo: 1015958-65.2019.8.11.0000
Relator(a): MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão julgador: MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-12-16
Data de publicação: 2020-12-20

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1015958-65.2019.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Penhora / Depósito/ Avaliação, Busca e Apreensão, Indenização do Prejuízo]
Relator:
Des(a).
MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO]

Parte(s):

[ERILENE PEREIRA DE ANICESIO - CPF: 708.663.331-34 (ADVOGADO), VALMIR PEREIRA DO NASCIMENTO - CPF: 125.465.501-87 (AGRAVANTE), ROMARIO ALMEIDA FREIRE - CPF: 018.067.212-60 (PROCURADOR), WAGNER DA SILVA SANTOS - EPP - CNPJ: 26.986.426/0001-50 (AGRAVADO), WAGNER DA SILVA SANTOS - CPF: 714.423.831-00 (AGRAVADO), EMERSON SPIGOSSO - CPF: 495.520.311-68 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO

1015958-65.2019.8.11.0000

AGRAVANTE: VALMIR PEREIRA DO NASCIMENTO

AGRAVADOS: WAGNER DA SILVA SANTOS - EPP E WAGNER DA SILVA SANTOS

EMENTA

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO CAUTELAR

– PEDIDO DE ARRESTO – LIMINAR INDEFERIDA –

CONTRATO DE COMPRA E VENDA DE IMÓVEL – PAGAMENTO DE MAIS DA METADE DO VALOR DO BEM –

IMPOSSIBILIDADE DE TOMAR POSSE DA ÁREA – OCUPAÇÃO POR TERCEIRO – EXISTÊNCIA DE OUTRAS AÇÕES CONTRA A REQUERIDA, VISANDO A RESCISÃO OU CUMPRIMENTO CONTRATUAL EM VIRTUDE DE IRREGULARIDADE DO IMÓVEL VENDIDO – REQUISITOS PARA CONCESSÃO DA TUTELA DEMONSTRADOS – RECURSO PROVIDO.

Necessária a concessão da tutela de arresto relativamente ao valor pago pelo imóvel, a fim de evitar maiores prejuízos ao autor, que não pôde tomar posse do bem imóvel adquirido, em razão da sua ocupação por terceiro.

Nesta hipótese, encontram-se presentes os requisitos do artigo 300 do CPC/15, diante da demonstração da celebração do contrato de compra de venda entre as partes; do pagamento de mais da metade do valor da área pelo autor; bem como da existência mais de uma ação contra a empresa que vendeu o terreno, em que se objetiva a rescisão de negócio por descumprimento contratual do vendedor ou irregularidade na documentação do imóvel.-

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

EXMO. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Câmara:

Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por
VALMIR PEREIRA DO NASCIMENTO
contra a decisão proferida na

Ação Cautelar
ajuizada em face de
WAGNER DA SILVA SANTOS - EPP e WAGNER DA SILVA SANTOS
, que indeferiu o pedido de tutela antecedente de urgência para determinar o arresto de bens em nome dos requeridos até o montante de R$ 10.000,00 (dez mil reais)
.

Em síntese, sustenta o agravante que restou comprovado o negócio jurídico realizado entre as partes, tendo em vista o contrato de compra e venda da fração de um imóvel, do qual já foi pago R$ 5.380,00 (cinco mil, trezentos e oitenta reais) do valor ajustado (R$ 10.000,00).

Alega que há indícios de que os agravados estão dilapidando o patrimônio com o objetivo de não pagar a dívida, bem como que existem outras ações em trâmite contra os demandados (1002320-53.2019.8.11.0003 e 1001324-55.2019.8.11.0003), em que também se discute "golpe" por parte do vendedor como o narrado nestes autos.

Sob tais argumentos, pugna pelo provimento do recurso.

A liminar recursal foi indeferida (ID 20696466).

Sem contraminuta.

É o relatório.-

V O T O R E L A T O R

VOTO

EXMO. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Câmara:

Extrai-se dos autos que o autor, ora agravante, firmou contrato de compra e venda com o requerido/agravado WAGNER DA SILVA SANTOS - EPP para aquisição de uma parte fracionada do imóvel situado na zona rural do município de Juscimeira-MT, na região de São Lourenço de Fátima, perfazendo um total de 1.380,00 m2 (mil trezentos e oitenta metros quadrados), inscrito sob as matrículas nº 841e nº 846, registradas no cartório do 1° ofício da comarca de Juscimeira.

No contrato celebrado entre as partes, restou estipulado que o valor da área disposta à venda, seria de R$ 10.000,00 (dez mil reais), sendo pago em uma entrada de R$ 3.000,00 (três mil reais), mais 09 (nove) parcelas de R$ 840,00 (oitocentos e quarenta reais), e as demais de R$ 770,00 (setecentos

setenta reais).

Segundo o autor, já foram pagas, além da entrada de 3.000,00 (três mil reais), 3 boletos, totalizando um montante de R$ 5.380,00 (cinco mil, trezentos e oitenta reais).

Consta que o imóvel estaria completamente livre e desembaraçado de quaisquer dívidas, ônus, hipotecas ou alienações. Contudo, o demandante não pode tomar posse, uma vez que havia um terceiro ocupando o imóvel.

Narra que o ocupante lhe informou que havia vendido o imóvel rural ao primeiro requerido, mas estava reivindicando a posse e propriedade em razão do inadimplemento do valor acordado pela área.

Ao buscar uma solução, o autor não obteve resposta satisfatória, ao contrário, a empresa requerida, por meio do seu representante (segundo demandado), confirmou que o imóvel objeto do contrato se encontrava completamente embaraçado e que não poderia adimplir o contrato.

P
ois bem.

Sobre a tutela de urgência dispõe o artigo 300 do CPC/15

“
A tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. [...]
.”

Desse modo, a concessão da tutela de urgência, de natureza antecipada, somente é cabível se o magistrado entender que a parte comprovou suficientemente suas razões alusivas ao direito alegado, e que há risco de ofensa ou perda do direito substancial almejado.

No caso, o agravante demonstrou a celebração do contrato de compra e venda do imóvel com o requerido em 16/03/2018 (ID 20319466 - Pág. 19/22), bem como o pagamento de
R$ 5.380,00 (cinco mil, trezentos e oitenta reais), mais da metade da quantia acordada, de R$ 10.000,00 (dez mil reais), conforme comprovantes constantes nos IDs 20319466 - Pág. 23/25 e 20319484 - Pág. 1.-

Por outro lado, conquanto ainda não tenha havido a quitação total do contrato, restou demonstrado que os agravados estão sendo processados por pelo menos mais duas pessoas pelo mesmo motivo dos autos, ou seja, pela venda de imóvel de forma irregular.

É o que se observa da Ação de Cobrança de Negócio Jurídico c/c Indenização por Danos Morais nº 1002320-53.2019.8.11.0003, em trâmite na 4ª Vara Cível de Rondonópolis-MT, e da Ação de Rescisão Contratual c/c Devolução de Quantias Pagas c/c Aplicação de Multa Contratual e Danos Morais e Materiais nº 1001324-55.2019.8.11.0003, em trâmite na 1ª Vara da Comarca de Rondonópolis-MT.

Nota-se que em ambas demandas os autores pretendem a restituição dos valores pagos por imóvel rural adquirido da agravada ou o cumprimento contratual, indicando, assim, comportamento suspeito por parte dos requeridos.

Soma-se a isso o fato de o agravante estar enfrentando dificuldade para citar a parte demandada, consoante se observa da consulta dos autos de origem.

Portanto, presentes os requisitos do artigo 300 do CPC/15 – diante da demonstração da celebração do contrato de compra de venda do imóvel entre as partes; do pagamento de mais da metade do valor da área pelo autor; bem como da existência de mais de uma ação contra a empresa que vendeu o terreno, em que se objetiva a rescisão de negócio por descumprimento contratual do vendedor ou irregularidade na documentação do imóvel – necessária a concessão, ao menos em parte, da tutela de arresto, a fim de evitar maiores prejuízos ao autor, que não pode tomar posse da área em razão da sua ocupação por terceiro.

No caso, embora o agravante pretenda o arresto de bens no valor do contrato, ou seja, de R$ 10.000,00 (dez mil reais), conforme acima explanado, houve o pagamento de apenas
R$ 5.380,00 (cinco mil, trezentos e oitenta reais).

Destarte, o arresto deve ser limitado aos bens necessários a cobrir

a quantia paga pelo autor.

Ante o exposto,
dou provimento
ao recurso a fim de reformar em parte a decisão singular a fim de conceder a tutela provisória de urgência para determinar o arresto de bens dos agravados até o valor de
R$ 5.380,00 (cinco mil, trezentos e oitenta reais)
.

É como voto.-

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 16/12/2020